Tribunal: TJBA
Processo: 8068616-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068616-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NUNA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME e outros (4) Advogado(s): MARTA JANETE FONSECA MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUSA DE BENS MÓVEIS DE BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA LEGAL. PENDÊNCIA DE PERÍCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de nota de crédito comercial, indeferiu a nomeação de bens móveis (utensílios de cozinha industrial) à penhora feita pelos executados e autorizou a penhora de ativos financeiros. Os agravantes alegam abusividade contratual, necessidade de perícia prévia (pendente em embargos à execução) e violação ao princípio da menor onerosidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da decisão que autorizou a penhora de ativos financeiros (dinheiro), em detrimento dos bens móveis ofertados pelos devedores, e se a pendência de perícia contábil nos embargos à execução seria óbice à constrição. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de abusividade contratual, ainda que objeto de perícia contábil nos embargos à execução, não retira a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tampouco justifica, por si só, a suspensão da execução ou o impedimento de atos constritivos. 4. O artigo 835, I, do CPC estabelece a preferência legal da penhora em dinheiro. A recusa do credor aos bens móveis oferecidos (utensílios industriais) é legítima, diante da sua manifesta baixa liquidez e da não observância da ordem legal. 5. O princípio da menor onerosidade (Art. 805, CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com a efetividade da execução. A penhora em dinheiro prevalece quando os devedores não demonstram excessiva onerosidade nem indicam o valor que entendem incontroverso. 6. O Agravo Interno (ID. 77248486) interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade contratual, ainda que objeto de perícia contábil, não justifica a suspensão da execução ou o cancelamento da penhora de ativos financeiros, quando ausente demonstração de ilegalidade manifesta no título. 2. A penhora de ativos financeiros tem preferência legal sobre outros bens e pode ser mantida quando não demonstrada a excessiva onerosidade da execução ou a adequação dos bens indicados à penhora à ordem legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805, art. 835, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 224.901/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8068616-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes NUNA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME E OUTROS (4) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora